Tribunal: TJSP
Processo: 1050843-50.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-18

Ementa:
Embargos de declaração – Omissão – Recurso de natureza restrita às hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil – Inobservância de oposição ao julgamento virtual – Anulação do Acórdão para posterior julgamento em sessão presencial - Embargos acolhidos.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000106790
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
1050843-50.2017.8.26.0100/50000, da Comarca de São
Paulo,
em
que
é
embargante
BANCO
SANTANDER
(BRASIL) S/A, é embargado JOSÉ ARMANDO DE MACEDO
SOARES JUNIOR.
ACORDAM, em 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Acolheram os embargos. V. U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos
Exmo. Desembargadores ITAMAR GAINO (Presidente sem
voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO RODRIGUES.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica
VOTO N.: 42637

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1050843-50.2017.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 2/4
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL N.:
1050843-50.2017.8.26.0100/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EMBARGANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A
EMBARGADO: JOSÉ ARMANDO DE MACEDO SOARES
JUNIOR
Embargos de declaração
Omissão

Recurso
de
natureza
restrita
às
hipóteses previstas no artigo 1.022 do
Código
de
Processo
Civil

Inobservância
de
oposição
ao
julgamento
virtual

Anulação
do
Acórdão para posterior julgamento em
sessão presencial - Embargos acolhidos.
Trata-se de embargos de declaração
opostos pelo Banco Santander Brasil S/A contra o v.
Acórdão de fls. 178/191, que negou provimento ao seu
recurso de apelação. Alega o embargante, em síntese,
omissão relativa à discordância quanto ao julgamento
virtual da matéria. Contrarrazões às fls. 10/11. Recurso
processado, em seguida.
É o relatório.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1050843-50.2017.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 3/4
Os embargos devem ser acolhidos.
O exame dos autos revela a existência de
manifestação do apelante em que se opôs ao julgamento
virtual por três vezes [fls. 174, 175 e 177].
Todavia, a despeito de tal requerimento,
efetuou-se o julgamento por meio de sessão permanente e
virtual, conforme fls. 178/191.
Nesse sentido, os precedentes desta
Corte paulista:
“Embargos de declaração - Preterição da
manifestação do embargante que se opôs ao julgamento
virtual - Inteligência do art. 1o da Resolução no 549/2011
deste E. Tribunal de Justiça - Acórdão anulado - Embargos
acolhidos com encaminhamento à Mesa do recurso de
apelação”
[TJSP,
Embargos
de
Declaração
1002781-39.2014.8.26.0114,
12a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Souza Meirelles, j. 31/05/2017, V.U.];
“EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Omissão - Ocorrência - Embargante que expressamente
opôs-se ao julgamento virtual - Resolução no 549/2011 do
TJSP - Anulação do Acórdão e determinação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 1050843-50.2017.8.26.0100/50000 SÃO PAULO 4/4
designação de nova data de julgamento presencial -
Embargos acolhidos” [TJSP, Embargos de Declaração
2001554-77.2016.8.26.0000,
15a
Câmara
de
Direito
Público, Rel. Rezende Silveira, j. 23/03/2016, V.U.].
Portanto, de rigor o reconhecimento de
nulidade no Acórdão proferido, a fim de que se providencie
novo julgamento em sessão presencial.
Ante o exposto, acolho estes embargos
declaratórios para anular o v. Acórdão embargado.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica